Tribunal: TJSP
Processo: 1500018-40.2019.8.26.0370
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092554
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500018-40.2019.8.26.0370, da Comarca de Monte Azul Paulista, em que é apelante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é apelado JOÃO VICTOR
BENIGNO BARBOSA.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso ministerial e, de
ofício, fixaram o regime inicial aberto. V.U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500018-40.2019.8.26.0370
Comarca de Monte Azul Paulista
Apelante: Ministério Público
Apelado: João Victor Benigno Barbosa
Voto no 44.484
Vistos.
1. Ao relatório da r. sentença, o qual se adota, acrescenta-se que, no Juízo
de Direito da Vara Única da Comarca de Monte Azul Paulista, João Victor Benigno
Barbosa foi condenado, por infração ao art. 33, caput, c.c. o art. 40, III, ambos da Lei no
11.343, de 2006 (Lei de Drogas), a um ano, onze meses e dez dias de reclusão, em
regime inicial fechado, e a 194 dias-multa, no valor unitário mínimo (fls. 219-223).
Recorreu o Ministério Público em busca do afastamento da causa de
diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas (fls. 242-248).
Processado e contrariado o recurso, o parecer da d. Procuradoria Geral de
Justiça é pelo seu provimento (fls. 270-283).
É o relatório.
2. Narra a denúncia:
Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 22 de
janeiro de 2019, por volta das 00h10min, em uma praça, localizada na
Rua Oscár Dias Bastos, Bairro São Felipe, nesta cidade e comarca de
Monte Azul Paulista, o denunciado trazia consigo, para fins de tráfico, 20
porções de maconha, sem autorização e em desacordo com determinação
legal e regulamentar.
Consta, também, que na mesma data, mas na residência localizada à
Rua Benedito de Almeida, no 25, nesta cidade e comarca de Monte Azul

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Paulista o denunciado guardava e tinha em depósito, para fins de tráfico,
01 porção de maconha, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
Apurou-se que, na data dos fatos, os GCMs realizavam patrulhamento
de rotina pelo Bairro São Felipe, local conhecido pela comercialização de
drogas, quando avistaram o denunciado, em uma praça, e, como existiam
suspeitas dele estar envolvido com a traficância, resolveram abordá-lo.
Em poder de João Victor foram encontradas 20 porções de maconha e
R$ 30,00, em dinheiro.
Diante dos fatos, os guardas diligenciaram até a residência do
investigado. No local, atrás de um guarda-roupas, encontraram um
invólucro plástico no qual havia um tijolinho de maconha; e, dentro de
uma cômoda pertencente a João Victor, encontraram um papel
manuscrito com anotações ligadas ao tráfico de drogas.
Destarte, considerando a quantia em dinheiro localizada; a quantidade
e variedade das drogas apreendidas (mesma droga apreendida em seu
poder e em sua residência), de tudo isso se extrai a conclusão de que o
indiciado praticava o comércio ilegal de drogas na comarca.
A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de
exibição e apreensão (fls. 08), laudo provisório da droga (fls. 10/11) e
laudo definitivo (fls. 67/69).
A condenação do apelante pelo tráfico de drogas foi acertada e será
mantida, bem amparada que está no auto de exibição e apreensão de fls. 8, no laudo de
exame toxicológico de fls. 67-69, que confirmou a presença do princípio ativo proscrito,
na confissão do apelante e nos depoimentos judiciais prestados pelos guardas civis
Domingos e Robison, tanto que sequer há inconformismo da defesa a este respeito.
Insurge-se o ministério público quanto a dosimetria.
Na primeira fase, verifica-se que, consideradas favoráveis as
circunstâncias judiciais (art. 59 do CP), as penas-base já foram fixadas no piso legal de
cinco anos de reclusão e 500 dias-multa, não comportando qualquer modificação.
Na segunda fase, embora presente a circunstância atenuante da
menoridade relativa, as penas não podem ser reduzidas aquém do piso legal, em que já
se encontram, conforme entendimento consagrado na Súmula no 231 do Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Tribunal de Justiça1, que se adota como razão de decidir.
Na terceira fase, será mantida a causa especial de aumento, pois
devidamente comprovado, pela prova oral colhida em juízo e acima analisada, que o
tráfico foi praticado nas dependências ou imediações da praça do bairro São Felipe (art.
40, III, da Lei de Drogas).
E a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o, da Lei de Drogas,
apesar do inconformismo ministerial, será mantida.
O art. 33, § 4o, da Lei de Drogas, dispõe que, no crime de tráfico de
drogas, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente
seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem
integre organização criminosa.
O acusado é primário, de bons antecedentes e não integra organizações
criminosas, isto sequer se discute no processo.
Porém, sustenta o Ministério Público que o acusado não pode ser
beneficiado pela causa de diminuição porque se dedica a atividades criminosas.
Necessário observar que a dedicação a atividades criminosas a que se
refere o legislador não pode ser interpretada como a mera prática do crime imputado na
denúncia pela qual o agente já responde penalmente nem a pura e simples reiteração
da conduta, para a qual existe o concurso de crimes, quando houver cabimento. É
necessário mais do que isso, que o agente efetivamente se dedique às atividades
criminosas, ou seja, faça daquilo um ato habitual, uma forma de vida.
Ademais não se pode concluir que, simplesmente por não exercer
1 Súmula no 231: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo
do mínimo legal”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
atividade laborativa lícita e habitual, o acusado é pessoa que se dedica habitualmente a
práticas criminosas. Isso seria presumir preconceituosamente contra quem não trabalha,
afrontando a liberdade de trabalho, prevista no art. 5o, XIII, da Constituição Federal.
Assim, não ficou comprovada em juízo a hipótese de dedicação a
atividades criminosas, de modo a ensejar o afastamento do benefício.
Portanto, presentes os requisitos legais, foi acertada a aplicação da causa
de diminuição, na fração máxima de 2/3, que será mantida nesta instância.
Ausentes outras causas de aumento ou de diminuição, tornam-se as penas
definitivas em um ano, onze meses e dez dias de reclusão e 194 dias-multa, no valor
unitário mínimo.
O regime inicial fechado deve ser fixado tendo em vista os princípios da
individualização e da humanização da pena (art. 5o, XLVI e XLVII, c.c. o art. 1o, III,
ambos da Constituição Federal).
O fato de o acusado ter sido preso por prática de outro delito, embora
possa ter relevância para eventual decretação de preventiva no respectivo processo, não
constitui motivação idônea para justificar a fixação de regime mais gravoso pelo crime
apurado neste processo.
Por isso, considerado o montante da pena fixada e o desconto do tempo
de prisão provisória (art. 387, § 2o, do CPP), bem como a primariedade e as
circunstâncias judiciais favoráveis, fixa-se o regime inicial aberto.
3. Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso ministerial e, de ofício,
fixa-se o regime inicial aberto.
João Morenghi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Relator
mm/gvo